Tribunal: TJES
Processo: 5008320-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008320-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PATRICK OLIVEIRA DA SILVA

COATOR: JUIZA DA 5 VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. GRAVIDADE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra suposto ato coator que manteve a prisão preventiva do paciente. Sustenta a Defesa a ausência de requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, pleiteando a revogação da custódia com substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos e requisitos para a manutenção da prisão preventiva em face de acusação de tráfico de drogas e associação para o tráfico, considerando a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, além de arma de fogo e munições, e a alegação de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta da necessidade da medida, conforme art. 312 do CPP.

4. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e denunciado pelos crimes dos arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei nº 11.343/2006, após policiais militares encontrarem em residência indicada pelo paciente grande quantidade de drogas (1.305 pinos de cocaína, 756 pedras de crack, 173 buchas e 4 tabletes de maconha) e 10 munições de calibre .38, além de arma de fogo.

5. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, associadas à apreensão de armamento e munições, evidenciam a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

6. O crime de tráfico de drogas prescinde de flagrante ato de mercancia, sendo suficiente o armazenamento ou a posse de entorpecentes para configuração do tipo penal.

7. Uma vez demonstradas a necessidade e a adequação da prisão cautelar diante do risco concreto à ordem pública, não cabe a sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade ou ausência de histórico criminal, não afastam, por si sós, a necessidade de manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliadas à apreensão de arma de fogo e munições, caracterizam a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, justificando a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A demonstração da necessidade e adequação da prisão preventiva afasta a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, conforme art. 282, § 6º, do CPP.

3. Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando evidenciada a periculosidade concreta decorrente das circunstâncias do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, e 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 962.158/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/2/2025, DJEN 26/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 980.460/RN, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20/3/2025, DJEN 26/3/2025; STJ, AgRg no HC n. 910.761/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJe 2/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PATRICK OLIVEIRA DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000190-43.2025.8.08.0048.

A impetrante aduz, em breve síntese, que não se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, não havendo demonstração concreta acerca da insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares alternativas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Decisão de ID nº 13941676 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 14062627).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 14480376) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PATRICK OLIVEIRA DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000190-43.2025.8.08.0048.

A impetrante aduz, em breve síntese, que não se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, não havendo demonstração concreta acerca da insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares alternativas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pleito liminar.

Com efeito, para “
a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
”. (AgRg no HC n. 962.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025)

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e posteriormente denunciado como incurso nas sanções dos arts. 33 e 35 c/c 40, IV, todos da Lei nº 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que, no dia 16/01/2025, por volta das 22h30, na rua Flamingo, bairro Novo Horizonte, Serra/ES, policiais militares em patrulhamento pela região visualizaram o denunciado que, ao notar a presença dos agentes, sacou uma arma de fogo e a arremessou ao solo.

Após a abordagem, consta que o paciente teria dito aos militares que, próximo ao local, havia uma residência que era utilizada como base do tráfico local, havendo o armazenamento de drogas no imóvel.

Ato contínuo, os militares se deslocaram até o local informado e, ao chegarem, visualizaram a porta do apartamento indicado pelo réu aberta e viram buchas de maconha na cozinha.

Assim, ingressaram no imóvel, onde apreenderam 1.305 (mil trezentos e cinco) pinos de cocaína, 756 (setecentos e cinquenta e seis) pedras de crack, 173 (cento e setenta e três) buchas de maconha, 4 (quatro) tabletes da mesma droga, uma unidade de crack e 10 (dez) munições de arma de fogo calibre .38.

A prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria são demonstrados por meio dos elementos que integram o caderno inquisitivo, com destaque para o auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem.

Já o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, faz-se presente diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela
variedade e expressiva quantidade
de entorpecentes apreendidos, além da apreensão de uma arma de fogo e munições do mesmo calibre.

Nessa linha, a jurisprudência do STJ aponta que a “
periculosidade e riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga
”(AgRg no HC n. 980.460/RN, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Embora a Defesa alegue que o paciente não foi flagrado realizando atos de mercancia, sabe-se que para a configuração do crime de tráfico é dispensável que o agente seja flagrado realizando o comércio de entorpecentes, bastando que incorra em algum dos verbos núcleo do tipo e, no caso, o paciente, em tese, tinha em depósito os entorpecentes apreendidos.

No mais, como mencionado no ato coator, evidenciada a necessidade e adequação da prisão cautelar, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Por derradeiro, registro que a “
ausência de histórico criminal e as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacificada do STJ
”. (AgRg no HC n. 910.761/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.